Tribunal: TCU
Processo: 044.213/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7881/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias a seguir relacionadas: 1. Processo TC- Processo 044.213/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Antonia Gomes de Lima (XXX.770.574-XX); Dalila Cardoso dos Santos (XXX.037.231-XX); Irene Silva do Nascimento (XXX.671.302-XX); Joselita Barbosa da Silva (XXX.451.905-XX); Maria Apparecida Torres de Carvalho (XXX.711.657-XX); Maria Marluci Bezerra da Silva (XXX.742.503-XX); Maria Orisdea Monteiro Lemos (XXX.446.233-XX); Maria Terezinha de Oliveira Ribeiro (XXX.278.650-XX); Neuza Nunes Oliveira (XXX.061.676-XX); Terezinha de Jesus Vale da Silva Diniz (XXX.254.042-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.